Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AFASTAMENTO DE PRESIDENTE POR MÁ GESTÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por associados da ASCOFEG contra sentença que julgou improcedente ação voltada ao afastamento do presidente da associação, sob alegação de má gestão, apropriação indevida de valores, descumprimento estatutário e reeleição irregular. A sentença reconheceu a ausência de provas robustas, entendeu regular a prestação de contas apresentada e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em apelação, sustentaram preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pleitearam a reforma da sentença ou a anulação para reabertura da fase de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas testemunhal e pericial; (ii) estabelecer se restaram comprovadas, nos autos, as irregularidades na gestão da associação aptas a justificar o afastamento do presidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende, de forma fundamentada, que os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento, conforme o art. 355 do CPC e precedentes do STJ (RHC 166.122/SE e REsp 1.874.525/SC).
4. O juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas consideradas impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).
5. A ausência de provas técnicas ou documentais produzidas pelos próprios autores quanto aos supostos atos de má gestão inviabiliza o acolhimento do pedido de afastamento, não sendo possível transferir ao Judiciário o ônus de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).
6 A prestação de contas juntada aos autos foi considerada regular e aprovada pelo Conselho Fiscal, demonstrando que a parte requerida se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo ou modificativo do direito dos autores (CPC, art. 373, II).
7. A mera insatisfação dos autores com a forma de gestão não autoriza intervenção judicial, sob pena de violação da autonomia da associação civil, nos termos de entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de provas requeridas pelas partes não configura cerceamento de defesa quando o juiz, de forma fundamentada, considera que os autos contêm elementos suficientes para o julgamento.
2. Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não sendo o juiz obrigado a suprir a deficiência probatória por meio de diligências.
3. A autonomia das associações civis deve ser preservada, não se admitindo a intervenção judicial por mera discordância com a forma de gestão, sem prova de irregularidades.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 355, 369, 370, 371, 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 166.122/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 24.10.2022; STJ, REsp 1.874.525/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13.02.2023; TJDFT, Acórdão 1633876, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.10.2022.